Tribunal: TJDFT
Processo: 0741409-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VANTAGEM EXCESSIVAMENTE ONEROSA AO CONSUMIDOR. INTERCÂMBIO. SUSPENSÃO DAS AULAS PELA PANDEMIA. CRÉDITO PELO TEMPO RESTANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante aponta omissão e obscuridade no acórdão quanto a questão de valores e formas de pagamento, eis que toda a negociação realizada entre as partes foi feita em tempo e não em valores. Sustenta que, no presente caso, houve alteração unilateral do contrato, pois houve negociação entre as partes em março de 2020 e o consumidor optou/escolheu a emissão de um voucher de crédito em semanas (não em espécie) para usufruto futuro, tanto para as aulas presenciais quanto para hospedagem. A parte embargada afirma que a solicitação de matrícula possui informação expressa no sentido de que as 10 semanas contratadas de curso de inglês importam em USD 2.000,00 (dois mil dólares), enquanto a mesma quantidade de semanas de acomodação resultou em USD 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta dólares), sendo o valor por semana de cada serviço facilmente constatado por meio de operação matemática simples.
3. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. No caso, apesar de não haver omissão ou obscuridade, urge sanar uma contradição existente no decisum, que deve ser reconhecida de ofício.
4. Isto porque, conforme consignado no acórdão, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo direito básico do consumidor, a teor do art. 6o, do CDC, a igualdade nas contratações e a vedação de obrigações que tornem o contrato excessivamente oneroso. Ainda que no documento de ID 25542721 conste o valor das 10 semanas contratadas pela hospedagem e pelo curso, deve o crédito ser concedido ao autor conforme acordado pelas partes quando da suspensão das aulas, ou seja, seis semanas de hospedagem e oito semanas de aulas presenciais.
5. Desse modo, visando manter o equilíbrio da relação contratual e impedir que haja vantagem exagerada por qualquer das partes, deve o crédito de seis semanas de acomodação ser concedido, conforme a escola LSI havia concedido anteriormente, na residência estudantil Vantaggio Suites San Diego ou similar, com prorrogação da validade desses créditos até um ano após o controle da pandemia de Covid-19 e reabertura da fronteira dos EUA para brasileiros. Igualmente, deve ser concedido pela ré ao autor crédito de oito semanas de aulas presenciais de inglês contratadas e não cursadas, com validade até um ano após o controle da pandemia de Covid-19 e reabertura da fronteira dos EUA para brasileiros, nos termos fixados em sentença.
6. Os embargos de declaração devem ser conhecidos e acolhidos, nos termos expostos acima para que o dispositivo do acórdão embargado passe a constar com a seguinte redação: “8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para condenar a ré a emissão de nota fiscal pelos serviços efetivamente prestados por ela (comissão), nos termos estabelecidos em sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995”.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.